Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra a decisão proferida nos autos da liquidação de sentença movida por MARIA LUIZA LAFORGA GOMES, parte agravada, insurgindo-se contra a possibilidade de compensação dos recursos devidos pelos litigantes. Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão pode afetar o equilíbrio financeiro atuarial do Fundo. Formula pedido de antecipação da tutela recursal para sobrestar a fase de liquidação. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Em consulta aos autos em tramitação na origem (PJe 0032427-56.2015.8.07.0001) constata-se que o dispositivo condenatório não disciplinou a questão (id 31935238 e id 31935379). Logo, deve prevalecer o entendimento desta e. Turma acerca do tema. A parte agravada, antes de se tornar credora da parte agravante, deverá realizar o aporte do montante destinado a manutenção da reserva matemática. Rememoremos que o precedente vinculante do c. STJ (Temas 955) condiciona a revisão do benefício ao aporte prévio e integral dos recursos devidos pelo beneficiário, garantindo a manutenção do Fundo previdenciário em questão. Desse modo, como ainda não é possível identificar que os litigantes são ao mesmo tempo credor e devedor não incide o instituto da compensação. Confira-se: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. BANCO DO BRASIL. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMAS 936, 955 e 1021 DO STJ. COMPENSAÇÃO. INVIÁVEL. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas nos Temas 936, 955 e 1021. 2. O Patrocinador é parte ilegítima na ação de revisão de benefício. Aos participantes e assistidos em prejuízo abre-se o caminho da ação judicial de reparação contra o ex-empregador. 3. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito até 8.8.2018, orientado, ainda, que se observe a utilidade da medida conforme as peculiaridades da causa. 4. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 5. Considerando a natureza excepcional de benefícios temporários, descabe impor a revisão do valor pago, em razão da própria brevidade do fundo correspondente. 6. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no REsp. 1.312.736, a revisão do benefício previdenciário condiciona-se à prévia recomposição da reserva matemática. Desse modo, a obrigação a ser cumprida pelo Ente de previdência complementar somente será exigível após efetuado o respectivo aporte, razão pela qual a incidência dos juros de mora deve ocorrer após liquidado o débito. 7. Tem-se como inviável a aplicação do instituto da compensação na situação dos autos, haja vista que, enquanto não concretizada a prévia recomposição da reserva matemática, não é possível dizer que a parte autora é, ao mesmo tempo, credora e devedora da PREVI (art. 368 do Código Civil). 8. Recurso do Banco do Brasil S.A. conhecido e provido. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1432188, 07231775020188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para sobrestar a liquidação, até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator